Tribunal: TCU
Processo: 021.059/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de acompanhamento realizado com as finalidades de (i) avaliar a atuação da Agência Nacional de Telecomunicações  Anatel no acompanhamento do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão e da saúde financeira das concessionárias do Serviço Telefônico Fixo Comutado  STFC e (ii) monitorar deliberações anteriores desta Corte acerca dos mencionados aspectos da atuação da Agência ainda pendentes de verificação de cumprimento ou implementação.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta fiscalização, na modalidade acompanhamento, destinada a avaliar a atuação da Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel na avaliação do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão e da saúde financeira das concessionárias do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC e a monitorar deliberações anteriores desta Corte acerca dos mencionados aspectos da atuação da Agência ainda pendentes de verificação de cumprimento ou implementação. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e no arts. 169, incisos II e V, e 250, incisos II e III, do Regimento Interno, em: 9.1. determinar à Anatel que, no prazo de 180 dias, contados da ciência desta deliberação, realize levantamento dos possíveis eventos com impacto sobre o equilíbrio econômico-financeiro dos respectivos contratos de concessão, que ocorreram e/ou ainda ocorrem, em prejuízo da União e em benefício das concessionárias do STFC, pelo mesmo período de tempo considerado pela Agência para avaliar os supostos eventos de mesma natureza em prejuízo das empresas e em favor da União, trazidos pelas concessionárias nos processos administrativos instaurados em 2018, em observância aos arts. 19, incisos VI e VII, e 108, caput e §§ 3o e 4o, da Lei 9.472/1997, às cláusulas 11.1 a 11.2, 12.1 a 12.5 dos contratos de concessão de 1998, às cláusulas 12.1 a 12.3, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 e 13.5 dos contratos de concessão de 2006 e às cláusulas 12.1 a 12.3, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 e 13.5 dos contratos de concessão de 2011; 9.2. recomendar à Anatel que, por ocasião de eventual normatização formal do processo de acompanhamento da higidez financeira das concessionárias e autorizatárias de STFC, considere, entre outros pontos: 9.2.1. o estabelecimento dos critérios e indicadores a serem utilizados como fundamento para futuras decisões da Agência com respeito a casos de intervenção, de decretação de caducidade e de cassação de outorga, entre outros, com vistas a conferir maior isonomia e efetividade a seu processo de acompanhamento econômico-financeiro das empresas do setor de STFC; 9.2.2. a extensão e a profundidade do nível de acompanhamento econômico-financeiro aplicável às empresas autorizatárias em relação ao acompanhamento concernente às empresas concessionárias de STFC, de modo a serem observados os princípios da motivação, conforme art. 50, inciso II, da Lei 9.784/1999, e proporcionalidade, consoante art. 38, caput, da Lei Geral de Telecomunicações - LGT; 9.2.3. a disponibilização tempestiva e regular de relatórios específicos às respectivas empresas a que se referem, de forma a ampliar a transparência e efetividade do processo de acompanhamento econômico-financeiro das empresas do setor de STFC; 9.2.4. a divulgação de versão setorial consolidada pública dos relatórios de acompanhamento econômico-financeiro das empresas avaliadas, a fim de ampliar a transparência e a possibilidade de controle social do referido processo de acompanhamento, conforme preconizado na Lei de Acesso à Informação - LAI; 9.2.5. o uso do Relatório de Acompanhamento Econômico de Concessionária - RAEC para subsidiar outros processos da Agência, a exemplo do processo de anuência prévia, com vistas a conferir maior robustez a suas análises; 9.3. recomendar à Anatel e à Procuradoria Federal Especializada junto àquela unidade jurisdicionada que adotem medidas para capacitação de seus servidores, a fim de que estejam preparados para atuar nas atuais e futuras arbitragens relativas à Anatel; 9.4. dar à Anatel ciência de que: 9.4.1. a ausência de inclusão dos valores de eventuais desequilíbrios que existam nos contratos de concessões de STFC, a favor e contra a União, nos cálculos para adaptação das concessões para autorizações, poderá caracterizar infração aos arts. 19, incisos VI e VII, 114 e 144-A e 144-B da Lei 9.472/1997; 9.4.2. a ausência de definição de como os saldos de eventuais desequilíbrios, a favor e contra a União, serão considerados nos casos em que, eventualmente, houver decretação de caducidade e nos que houver opção da concessionária por manter a concessão e não a adaptar para autorização, poderá caracterizar infração aos arts. 19, incisos VI e VII, 114 e 144-A e 144-B da Lei 9.472/1997; 9.5. no tocante ao monitoramento de deliberações anteriores desta Corte, considerar: 9.5.1. com relação à Decisão 215/2002-Plenário (Relator o Ministro Iram Saraiva, sucedido pelo Ministro Raimundo Carreiro), como implementada a recomendação 8.2.2; 9.5.2. quanto ao Acórdão 1196/2005-TCU-Plenário (Relator o Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa), como: (i) parcialmente cumpridas as determinações 9.1.1 e 9.1.2; (ii) implementada a recomendação 9.2.1; e (iii) parcialmente implementada a recomendação 9.2.2; 9.5.3. com respeito ao Acórdão 2692/2008-TCU-Plenário (Relator o Ministro Ubiratan Aguiar, sucedido pela Ministra Ana Arraes), como: (i) cumprida a determinação 9.2.1; e (ii) parcialmente cumprida a determinação 9.2.2; 9.5.4. no que tange o Acórdão 596/2015-TCU-Plenário (Relator o Ministro Benjamin Zymler), como parcialmente implementada a recomendação 9.3.7; 9.6. encaminhar este Acórdão, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentaram estão disponíveis no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: à Agência Nacional de Telecomunicações; ao Ministério das Comunicações; à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado Federal; à Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados; e à 3a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; 9.7. arquivar este processo.